Tribunal: STF
Processo: HC 69277
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - JULGAMENTO  -  SESSAO   MATUTINA   -   ADIAMENTO.
Inexiste   norma   que,   interpretada   e   aplicada,   informe    a
impossibilidade de ocorrer sessão de Câmara do  Tribunal  em  horario
matutino. O disposto no  artigo  792  do  Código  de  Processo  Penal
compele  o  Órgão  a  designação  de  data  e  horario  e  respectiva
comunicação aos interessados,  isto  quanto  a  apelação  interposta.
Incluido  o  recurso em pauta e solicitando o interessado  adiamento,
deve acompanhar o desfecho do pleito. Se o Órgão julgador  observa  o
pedido no sentido de não ser apreciado o  recurso  nas  duas  sessões
seguintes ao requerimento, impossivel  e  cogitar-se  de  cerceio  de
defesa sob o argumento de que não houve nova  intimação,  dispensavel
ante a inserção do processo em pauta, ficando latente a possibilidade
de o recurso vir a ser examinado em qualquer das sessões  posteriores
a data aprazada, mormente quando se procede a publicação noticiando o
julgamento dos processos remanescentes da pauta anterior.